Tribunal: TJPA
Processo: 0805851-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805851-88.2021.8.14.0000

PACIENTE: KEVERSON MICHEL CORREIA VALENTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA. O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
KEVERSON MICHEL CORREIA VALENTE
,
contra ato do MM. Juízo da
Vara Única da Comarca de Monte Alegre
/PA.

Alega a impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 31 de maio de 2021, na cidade de Monte Alegre/PA, por ter supostamente cometido o delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, encontrando-se atualmente custodiado na Central de Triagem da Cidade de Santarém.

Narra a impetrante que, por intermédio de denúncia anônima, a autoridade policial realizou buscas na cidade, e por volta das 14h30min, nas proximidades de uma praça situada na cidade, encontrou-se o paciente com uma pequena quantidade de entorpecentes e um aparelho celular. Ressalta que os policiais seguiram para realizar buscas na residência do acusado, sendo encontrado no local drogas ilícitas como: crack, cocaína e maconha, além de R$ 5.262,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais), 02 pulseiras e um anel.

Aduz que
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
da paciente, argumenta também que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 5547529, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que opinou

pelo
não conhecimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Examinando os autos, constato,
prima facie
, que a impetrante não juntou ao
mandamus

a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente
, o que impende a comprovação, de forma clara e inequívoca, da existência de constrangimento tido como ilegal.

Em situações como esta
a jurisprudência do C. STJ, há muito, recomendam o não conhecimento da ordem de Habeas Corpus.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ANTERIOR QUE CONDENOU O PACIENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. NOVO PROCESSO EM QUE SE APURA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico são autônomos. Portanto, em uma mesma situação fática, podem estar presentes circunstâncias elementares para a caracterização de ambos os delitos. 3. Não há que se falar em ocorrência de bis in idem, a fim de afastar a prestação jurisdicional, se a mesma circunstância fática apresenta elementos que, em tese, configuram a ocorrência de delito diverso do que foi apreciado em ação penal anterior.
4. O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações. 5. Inviável a análise do pedido de liberdade provisória, haja vista que não consta nos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 286.259/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015).

Desta feita, não conheço do writ por falta de prova pré-constituída, em favor do paciente
KEVERSON MICHEL CORREIA VALENTE.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 04/08/2021